Tribunal: TCU
Processo: 019.253/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria dos valores repassados da União para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), e para que ocorra celeridade no julgamento do processo TC 029.943/2022-1, a fim de que se estabeleça a separação das fontes para possibilitar a realização de auditoria dos recursos do Distrito Federal e da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria sobre os valores repassados pela União para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) e a priorização da apreciação do TC Processo 029.943/2022-1 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. prorrogar, em caráter excepcional, por 60 (sessenta) dias, o prazo para atendimento da presente Solicitação, contado a partir do prazo anteriormente autorizado pelo Acórdão 422/2024-TCU-Plenário , findando-se o novo prazo em 13/11/2024; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que os trabalhos a cargo da unidade técnica no âmbito do TC Processo 029.943/2022-1 foram concluídos, estando o processo concluso para decisão de mérito; 9.3. notificar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados acerca do teor desta decisão, tendo em vista o disposto no § 3o do art. 15 da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. restituir o presente processo à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) para as providências a seu turno.